Tribunal: TJES
Processo: 5022005-58.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022005-58.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AMPHILOPHIO CARNEIRO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4A VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E RESISTÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RAZOABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. RISCO À ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente desde 23/09/2024, denunciado pelos crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do CP) e resistência (art. 329 do CP). Sustenta-se a ocorrência de constrangimento ilegal em razão de alegado excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que, até a impetração (16/12/2025), não havia sido designada audiência de instrução, embora a resposta à acusação tenha sido apresentada em 02/09/2025. Pleiteia-se o relaxamento da prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal; (ii) analisar se a gravidade concreta dos fatos e o histórico do paciente justificam a manutenção da prisão preventiva em observância ao art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição do excesso de prazo na formação da culpa deve observar critérios de razoabilidade, considerando a complexidade do feito, a necessidade de diligências e eventual contribuição da defesa para a dilação temporal, não se limitando a mero cálculo aritmético, conforme entendimento consolidado na Súmula 64 do STJ.

4. A marcha processual evidencia regular tramitação do feito, com atos praticados em sequência lógica e sem desídia do juízo de origem, incluindo a designação de audiência de instrução para 10/03/2026, o que afasta a alegação de paralisação injustificada.

5. A manutenção da prisão preventiva encontra amparo na gravidade concreta da conduta descrita na denúncia, envolvendo tentativa de homicídio com arma branca em via pública e resistência à prisão, revelando periculosidade acentuada e risco à ordem pública.

6. A presença de antecedentes criminais por crimes patrimoniais reforça a necessidade da segregação cautelar como meio de evitar reiteração delitiva e garantir a eficácia do processo penal.

7. A jurisprudência do STJ admite a manutenção da prisão preventiva com base na gravidade concreta do delito e no histórico do agente, sendo inviável, nesses casos, a substituição por medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A verificação de excesso de prazo na formação da culpa exige análise pautada pela razoabilidade e pelas circunstâncias do caso concreto, não se aplicando mero critério aritmético.

2. A regularidade da tramitação processual, com designação de audiência de instrução, afasta a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

3. A gravidade concreta dos fatos e os antecedentes criminais justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4. É incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando presentes fundamentos concretos de periculosidade e risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 319 e 282, II; CP, arts. 121, §2º, IV; 14, II; 329.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula nº 64.

STJ, AgRg no HC nº 878.205/RN, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.05.2024.

STJ, AgRg no RHC nº 192.966/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.03.2024.

STJ, RHC nº 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.02.2019.

STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5022005-58.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE
: AMPHILOPHIO CARNEIRO

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4A VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR:
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
AMPHILOPHIO CARNEIRO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal – Tribunal do Júri da Comarca de Cariacica/ES, nos autos da Ação Penal nº 0001933-36.2024.8.08.0012.

Sustenta a impetrante, em síntese, que o paciente se encontra segregado cautelarmente desde 23 de setembro de 2024, em virtude da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal) e resistência (art. 329 do Código Penal), apontando a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, eis que, passados mais de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias de custódia e apresentada a resposta à acusação em 02 de setembro de 2025, a autoridade impetrada não teria, até a data da impetração (16/12/2025), designado a Audiência de Instrução e Julgamento, mantendo o feito paralisado por mais de três meses sem justificativa plausível, o que configuraria violação ao princípio da razoável duração do processo e constrangimento ilegal passível de correção via
writ.

Aduz, ainda, que a gravidade abstrata dos delitos não justifica a manutenção da prisão por tempo indeterminado diante da ineficiência estatal, pugnando, liminarmente, pelo relaxamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi indeferido mediante decisão de ID 17558486.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta através do sistema do Processo Judicial Eletrônico (Pje), com dados absolutamente atualizados.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, ao ID 18011210, pela denegação da ordem.

A despeito do esforço argumentativo da Defensoria Pública, entendo que a ordem não comporta concessão devendo ser mantida a segregação cautelar do paciente, conforme passo a expor.

A impetração volta-se, essencialmente, contra a manutenção da prisão preventiva ao argumento de excesso de prazo na fase de formação da culpa, notadamente no âmbito da primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, diante da suposta demora na designação de audiência de instrução.

Contudo, é cediço na jurisprudência pátria, inclusive sumulada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que a aferição de eventual excesso de prazo não pode se ater a um cálculo meramente aritmético. A análise deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade, ponderando-se as particularidades do caso concreto, a complexidade do feito, a pluralidade de réus e a eventual contribuição da defesa para a demora processual (Súmula 64/STJ:
"Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa"
).

Nesse diapasão, a complexidade do feito e a necessidade de realização de diligências para a correta elucidação dos fatos são fatores que, invariavelmente, demandam uma maior dilação dos prazos processuais, sem que isso configure, por si só, um constrangimento ilegal.

E, da detida análise dos documentos que instruem este
writ
, verifico que a marcha processual, não parece, neste juízo inicial, eivada de inércia ou desídia injustificada por parte do Juízo de origem, havendo, ao contrário, indicativos de que a própria defesa contribuiu significativamente para o elastério temporal.

Vejamos a cronologia dos fatos relevantes extraída dos autos de origem (Processo nº 0001933-36.2024.8.08.0012):

1. Fato
: O fato delituoso ocorreu em 22/09/2024, com a prisão em flagrante do paciente.

2. Prisão Preventiva:
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na Audiência de Custódia realizada em 23/09/2024.

3. Diligências Iniciais:
Em 26/09/2024 e 29/10/2024, o Ministério Público requereu diligências imprescindíveis, como interrogatório, oitiva da vítima e de policiais, além de perícia na arma branca apreendida.

4. Denúncia e Citação:
A denúncia, imputando ao paciente a prática dos crimes descritos no o art. 121, §2º, inciso IV, c/c art.14, inciso II e art. 329, todos do Código Penal foi oferecida em 19/11/2024 e recebida em 15/05/2025. Na oportunidade, foi mantida a prisão preventiva do paciente. O Paciente foi citado em 14/07/2025.

5. Resposta à Acusação (Defesa):
O paciente não constituiu advogado particular, sendo assistido pela Defensoria Pública, que apresentou resposta à acusação em 02/09/2025.

6. Revisão da Prisão Preventiva:
Em 22/10/2025, o Magistrado de 1º grau revisou e manteve a prisão preventiva, demonstrando zelo e acompanhamento do feito.

7. Estado Atual:
Audiência de Instrução e julgamento designada para 10/03/2026, às 15h (ID 87892912 dos autos originários).

Dessa sequência, observa-se que, embora o processo tenha se alongado,
não se identifica paralisação injustificada ou desídia estatal apta a macular a legalidade da custódia
, sobretudo porque: (i) houve requerimento de diligências relevantes; (ii) a denúncia foi recebida e o paciente regularmente citado; (iii) a defesa apresentou resposta; (iv) houve revisão judicial da necessidade da prisão; e (v) a instrução já se encontra
com data designada
, o que afasta, no momento, a tese de inércia do Juízo.

Com efeito, a existência de
audiência já designada
constitui dado objetivo que evidencia o regular prosseguimento do feito e
enfraquece
a alegação de demora injustificada como fundamento apto, por si, a ensejar a revogação da prisão.

A concessão de
habeas corpus
com fundamento em excesso de prazo exige que a ilegalidade seja
manifesta e perceptível de plano
, o que não se verifica na hipótese.

Ademais, em relação ao
periculum in mora
, a medida excepcional da soltura liminar exige uma análise, ainda que superficial, do
periculum libertatis
.

Esse fundamento encontra respaldo,
prima facie
, na gravidade concreta dos fatos. Conforme descreve a denúncia (ID 54890665), o paciente tentou matar a vítima em via pública, desferindo golpes com uma lima (arma branca de alto potencial lesivo, conforme laudo pericial), sendo contido apenas pela intervenção da Polícia Militar, ocasião em que ainda resistiu à prisão. O modus operandi violento e a ousadia da ação delituosa evidenciam risco concreto à sociedade.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica quanto à possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a gravidade concreta do delito demonstra risco para a ordem pública. Destaca-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado. Deve apoiar-se em motivos concretos, dos quais se possa extrair o perigo atual que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal. 2.
A gravidade concreta do delito, com modo de execução revelador da periculosidade social, justifica o risco que a liberdade do acusado representa para a ordem pública. O réu foi denunciado por participar de homicídio qualificado e, segundo o Juiz, a dinâmica dos fatos denota premeditação e frieza, além de divisão de tarefas e utilização de armas de fogo diversas, circunstâncias que apontam para o risco de reiteração delitiva.
3. Para a escolha da cautelar mais adequada ao caso concreto, o julgador deve ponderar a seriedade do ilícito e de suas circunstância, e não somente as condições pessoais do réu. Segundo os vetores do art. 282, II, do CPP, não é desproporcional a conclusão do Juiz, pela necessidade da medida extrema. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 878205 RN 2023/0457325-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024)
– destaquei

______________________________________________________________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1.
A custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o modus operandi empregado na ação delituosa. 2. Narram os autos que o autuado, motorista de aplicativo, desferiu múltiplos disparos contra a vítima somente em razão de ela ter discordado do trajeto efetuado durante uma corrida
. 3 Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RHC: 192966 MG 2024/0022845-8, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024)
- destaquei

Soma-se a isso o
histórico criminal do paciente
, que ostenta registros pretéritos indicativos de reiteração delitiva (processos nº 0013373-96.2020.8.08.0035 - furto - e 0020988-88.2011.8.08.0024. Nesse ponto, destaca-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que maus antecedentes, inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA N. 52/STJ. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis
. 2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o recorrente responde a outras duas ações penais por roubo e ostenta uma sentença condenatória por tráfico de drogas na mesma circunscrição do presente feito, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 4. Finda a instrução, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Súmula n. 52/STJ. 5. No caso em tela, o recorrente está custodiado desde 13/3/2018. No entanto, o feito encontra-se em fase de alegações finais, o que faz incidir o enunciado da Súmula n. 52/STJ, que torna superada, por ora, a alegação de excesso de prazo. 6. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Recurso ordinário desprovido. (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 12/3/2019.) ordem pública.

Desse modo, não se verificando, de plano, a flagrante ilegalidade na manutenção da custódia cautelar do Paciente, a denegação da medida liminar é medida que se impõe.

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de
que “tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (
STJ,
AgRg no HC
nº
844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta
Turma,
J
. 18.12.2023).

Assim, reputo sólidos os fundamentos que mantêm a prisão preventiva do paciente dada a brutalidade do ato praticado.

Portanto, não se verificando, de plano, constrangimento ilegal por excesso de prazo, e estando a custódia cautelar amparada em fundamentos concretos relacionados à garantia da ordem pública, sem prejuízo do regular andamento do feito (com audiência já designada), não há ilegalidade a ser reparada pela via do
habeas corpus
.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM,
mantendo a segregação cautelar de AMPHILOPHIO CARNEIRO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em denegar a ordem ao recurso.

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Ordem.

É como voto.